Tribunal: TJDFT
Processo: 0705545-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0705545-43.2020.8.07.0000 Agravante: RODRIGO MELLO DE VASCONCELOS JUNIA DE OLIVEIRA PORTO Agravado: JOSE TADEU SANTIAGO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Rodrigo Mello de Vasconcelos e Junia de Oliveira Porto interpõem o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, com o objetivo de reformar a r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação de despejo c/c cobrança, deferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos líquidos dos executados, até integral quitação da verba devida a título de honorários advocatícios, observando-se o limite de R$ 6.436,55 para cada um dos dois devedores. A decisão agravada pontuou que o percentual penhorado não compromete o sustento e o mínimo necessário para uma vida digna dos executados, razão pela qual acolheu parcialmente o pedido de penhora do percentual de 20% requerido pelo credor. Em suas razões, os agravantes apontam que o E. STJ possui entendimento uníssono quanto à impenhorabilidade de rendimentos, ante a prejudicialidade ao sustento e à vida digna, como no caso dos autos. Explanam que suas remunerações são integralmente absorvidas pelas despesas para o sustento próprio e da família. Asseveram que o conjunto probatório carreado aos autos principais não autoriza a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2o, do CPC. Ressaltam que os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar, contudo, não correspondem a prestação alimentícia. E que o deferimento da penhora implica prestígio da quitação de dívida alimentar em detrimento da subsistência dos devedores. Descrevem o risco de dano com a manutenção da decisão objurgada, prejudicando o sustento dos devedores e de suas famílias. Por outro lado, destacam a ausência de prejuízo ao agravado, porque houve a constrição de ativos financeiros do agravante Rodrigo e porque a verba honorária decorre da sucumbência e não são relativas à remuneração por serviços advocatícios prestados aos recorrentes. Por entenderem configurados os requisitos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requerem o provimento do recurso e o reconhecimento da impenhorabilidade dos rendimentos líquidos dos executados. Preparo regular (ID no 14859051). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Com efeito, tenho que, da análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, não se encontram presentes os requisitos autorizadores à suspensão da penhora sobre as verbas salariais. Inicialmente, cumpre destacar que não obstante a existência de precedentes em sentido diverso, filio-me à corrente jurisprudencial segundo a qual a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial recebidas pelo devedor não é absoluta, devendo também ser observado o direito à satisfação do crédito reclamado em Juízo pelo credor. Nesse sentido, destacam-se os argumentos expendidos pela eminente Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Recurso Especial no 1.547.561/SP. Confira-se: “Com efeito, a garantia da impenhorabilidade constitui-se em uma limitação aos meios executivos que garantem a efetividade da tutela jurisdicional concedida ao credor, fundamentada na necessidade de se preservar o patrimonial indispensável à vida digna do devedor. No entanto, considerando que os valores contrapostos são duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana – de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva –, a interpretação do art. 649, IV, do CPC/73 exige um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, de modo que, excepcionalmente, possa ser afastada a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.”[1] O entendimento acima externado é corroborado pelos seguintes precedentes, um dos quais oriundos do c. Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp no 1.514.931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016) - grifei “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. VALORES EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS A PENHORAR. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. PENHORABILIDADE. AFERIÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, para informar ao Juízo sobre a existência de plano de previdência privada em nome do agravado/executado cooperado, que é funcionário do Banco do Brasil, e determinou a indicação de bens passíveis de penhora ou providência apta a impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de arquivamento. 2. A penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar depende de aferição, pelo juiz a quo, caso a caso, quanto à configuração da natureza alimentar da verba. Entendimento consagrado pelo STJ (REsp 1121426 / SP). 3. Defere-se o pedido do exequente de expedição de ofício para obter informações sobre existência e quantia de valores em fundos de previdência privada, quando já exauridos, sem êxito, os meios para localização de bens penhoráveis do executado, e tendo em vista tratar-se de informação de natureza sigilosa, que o particular não obterá sem a intervenção do judiciário. Postergada a análise acerca da penhorabilidade. 4. Recurso do autor provido em parte.” (Acórdão n.o 1143921, 07160722520188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MAIS DE 40% JÁ COMPROMETIDO COM PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. Apesar de a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial não ser absoluta, haja vista a necessidade de também ser observado o direito à satisfação do crédito reclamado em Juízo pelo credor, necessária a análise das peculiaridades que envolvem caso a caso. In casu, indefere-se o pedido de penhora de valores de aposentadoria complementar, de natureza alimentar, pois mais de 40% (quarenta por cento) já estão comprometidos com o pagamento de empréstimos.” (Acórdão n.1172340, 07026565320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, consoante se observa, até mesmo no REsp n.o 1.582.475/MG, o c. STJ, tribunal encarregado de, em última instância, manifestar-se sobre o direito infraconstitucional, pronunciou-se acerca da regra contida no inciso IV do art. 833 do CPC/2015, afirmando que “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”, bem assim, que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Logo, de uma interpretação teleológica da regra citada e procedendo a uma necessária análise do caso concreto para averiguar a utilização ou não do saldo existente para a subsistência do devedor, há a possibilidade de se determinar a penhora de percentual do salário, mesmo nos casos de dívidas não alimentares. Na hipótese, procedendo-se a uma análise perfunctória, própria da presente fase, especialmente dos documentos comprobatórios das despesas ordinárias dos devedores (ID no 14859360), não se infere que a constrição de 10% de suas remunerações comprometerá a subsistência própria e de suas famílias. Assim, não obstante as explanações dos recorrentes e, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a configuração da probabilidade do direito e do risco de dano a justificar o pleito liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Oficie-se, comunicando. Ao agravado. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora [1] REsp no 1.547.561/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017. No mesmo sentido: REsp no 1.394.985/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017.